Tribunal: CARF
Processo: 12448.904111/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904111/2010-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.220 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO CARF
Interessado
SUNSET PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de inominados quando constatado erro de fato no
julgado embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2003 IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte
não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de
declaração de ofício em qualquer momento processual, ainda que intempestiva
a manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos inominados, com efeitos infringentes, para sanar o erro material no registro da decisão
do colegiado no acórdão n° 1002001.974, visto que deveria ter sido consignado o comando para
dar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904111/2010-05
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo Presidente esta Turma Extraordinária em face
do Acórdão n° 1002001.974, de 10 de março de 2021, por meio do qual esta 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte
não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de
declaração de ofício em qualquer momento processual, ainda que intempestiva
a manifestação de inconformidade.

Após a lavratura e publicação da ata da seção de julgamento do dia 10 de março
de 2021, constatou-se que o registro da decisão não refletiu o teor da decisão tomada por
unanimidade pela turma. Na ata restou consigo o indeferimento do Recurso Voluntário:

Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Processo: 12448.904111/2010-05
Recorrente:
SUNSET
PARTICIPACOES
LTDA
e
Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 1002-001.97.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

O Acórdão juntado nas e-fls. 103 destes autos também consignou o mesmo teor da
ata:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.”

O presente processo foi distribuído a este Relator para exame dos embargos,
estando apto a ser relatado e submetido à análise desta Colenda 2a Turma Extraordinária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral , Relator.

Admissibilidade
Os embargos opostos pelo Conselheiro Ailton Neves da Silva, Presidente desta
Turma atendem aos requisitos constantes no art. o art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

Mérito

Da análise do pedido, verifica-se que assiste razão ao embargante visto que o erro
material no registro da ata de julgamento é evidente. Toda discussão travada no julgamento do
Recurso Voluntário da empresa SUNSET PARTICIPACOES LTDA, bem como o nosso voto
nas e-fls. 106 à 109 conduziram esta turma extraordinária à concluir por unanimidade pelo
deferimento do Recurso Voluntário, reconhecendo a homologação tácita da DCOMP
26420.04554.130504.1.3.02-8872.
O registro da ata publicada não refletiu-se o resultado do julgamento realizado em
10 de março de 2021, devendo restar consignado que esta turma decidiu pelo deferimento do
Recurso Voluntário.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904111/2010-05

Dispositivo

Diante do exposto, devem ser acolhidos e providos os embargos inominados, com
efeitos infringentes, para sanear o erro material no registro da decisão do julgamento do Acórdão
no 1002-001.974, de 10 de março de 2021, pois no registro da votação do colegiado deveria ter
sido consignado o comando para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital